Tribunal: TJES
Processo: 5003130-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003130-74.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: MACONVIC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ASTREINTES. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Telefônica Brasil S.A., tendente à reforma da decisão de primeiro grau que, em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu tutela de urgência determinando o restabelecimento do serviço de telefonia no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os requisitos do art. 300 do CPC estão presentes para justificar a concessão da tutela de urgência; (ii) examinar a adequação e proporcionalidade das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Conclui-se que a superveniente portabilidade das linhas telefônicas para outra operadora descaracteriza a obrigação da agravante de restabelecer o serviço, considerando a ausência de vínculo atual com o serviço de telefonia em questão.

4)
A jurisprudência assenta que as astreintes possuem função coercitiva e inibitória, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (REsp 1958679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 23/11/2021).

5)
No caso concreto, o valor de R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 50.000,00, excede os limites da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado reduzi-lo para R$ 200,00 por dia, limitado a R$ 20.000,00, compatibilizando-se com a obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A superveniente portabilidade das linhas telefônicas para outra operadora inviabiliza a imputação de responsabilidade à operadora originária pelo restabelecimento do serviço. 2. O valor das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando desbordar esses limites.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1958679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 23/11/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, a ele dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ao que se depreende dos autos originários, a agravada informa ser titular das linhas telefônicas (27) 3336-7710 e (27) 3286-1754, utilizadas para venda de mercadorias aos clientes.

Narra ainda que apesar da pontualidade do pagamento das faturas, o serviço de telefonia não tem sido prestado há mais de 15 dias, causando decréscimo das vendas e perda de faturamento.

O douto juízo de 1ª grau deferiu o pedido liminar
“para que o requerido restabeleça o pleno funcionamento das linhas telefônicas, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Conforme se depreende da contestação, a agravante informa o cumprimento da obrigação, com o restabelecimento do serviço, seguindo-se à portabilidade das linhas telefônicas, a pedido do cliente, para a operadora
Oi
S/A – Em Recuperação Judicial
.

Quanto ao vínculo existente entre as partes, é inequívoco que
a portabilidade
das linhas telefônicas
modific
a

o
fornecedor do serviço
de telefonia
, circunstância que impede a imputação de responsabilidade à recorrente quanto a fatos contemporâneos, inviabilizando o cumprimento da obrigação.

Não obstante a superveniente perda do objeto quanto ao restabelecimento do serviço de telefonia fixa, remanesce o interesse recursal às astreintes, sobretudo em virtude da decisão de Id. 37945261, pela qual se presume o desatendimento da medida liminar:

“DECISÃO

Considerando a notícia de não cumprimento da decisão de ID 36107220, conforme petição de ID 37099263, intime-se a parte requerida para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comprovar o cumprimento integral da decisão supramencionada, sob pena de majoração de multa-diária imposta.

Não comprovado o cumprimento da mesma, intime-se a parte requerida para depósito em Juízo em 05 dias, do valor referente a multa em seu limite máximo.

Em caso de não cumprimento do retro determinado, proceda-se, incontinenti, o bloqueio via BACENJUD do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que deverá ser corrigido desde a data da intimação da parte requerida, até a data do seu efetivo pagamento;

Por força de ser obrigação personalíssima e considerando ser a multa de preceito cominatório medida de coerção, hei por bem, majorar o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, limitando-a a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Intime-se para pagamento”.

A jurisprudência da Corte Cidadã assenta:
“As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição
almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas
(em tutela provisória ou não),
em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais
no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva”.
(REsp 1958679/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

Segundo o
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas seja a multa compatível com a obrigação e o prazo assinalado para o cumprimento razoável:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito
.

In casu
, a
astreinte
estipulada em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00 desborda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor é notavelmente elevado para finalidade de conferir eficácia à decisão,
devendo ser reduzida para R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço parcialmente do recurso e,
nesta extensão,
a ele dou parcial provimento para reduzir
as astreintes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)